Tribunal: TJDFT
Processo: 0724960-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724960-12.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIAINVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: MARIA ABADIA DAS GRACAS COSTA, FERNANDO AUGUSTO GRACAS COSTA, LEANDRO PAULO GRACASCOSTA, FRIGORIFICO E ABATEDOURO DE AVES TRES IRMAOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a exclusão de encargos acessórios do cálculo da execução de uma nota promissória vinculada a um contrato. O agravante relata ter promovido execução contra os agravados de uma nota promissória com valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Informa que os agravados descumpriram as obrigações de pagar originadas do contrato, razão pela qual houve a incidência das disposições contratuais pertinentes ao atraso no pagamento e à respectiva cobrança, Narra que os valores acessórios ao principal da dívida foram incluídos no cálculo do valor excutido e apresentados desde a propositura da ação, juntamente com a nota promissória emitida como garantia do pacto. Menciona que, após o longo tramitar do feito, o Juízo de Primeiro Grau determinou a exclusão dos débitos acessórios previstos em contrato, avaliados em R$ 12.345,71, em razão de não haver menção específica na nota promissória sobre disposições moratórias. Sustenta ter executado somente parte do valor indicado na promissória e ter apresentado planilha de cálculos contemplando os valores acessórios previstos no contrato de fomento mercantil, inexistindo irresignação dos agravados quanto aos itens contidos nos cálculos. Afirma que os encargos previstos em contrato devem ser considerados para o cálculo do valor da execução da nota promissória a ele vinculada, bastando simples operação aritmética para tanto. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Alega ser um contrassenso reconhecer o débito originado da relação subjacente, tendo-a por válida, mas determinar que se calcule apenas o valor principal da dívida excluindo os respectivos acréscimos previstos no próprio contrato que deu origem ao débito, simplesmente por invocação do princípio da literalidade em relação a um título de crédito que perdeu sua autonomia. Argumenta que a nota promissória prevê a vinculação ao contrato de fomento mercantil e que por mera operação aritmética se chega ao valor devido. Ressalta que, diante da ausência de negativa da existência da relação jurídica ou do débito cobrado ou qualquer menção à invalidade do contrato, os débitos acessórios devem ser mantidos. Requer a suspensão da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo regular (ID 17956275 e 17958185). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia cinge-se em analisar a atualização do valor da execução. O agravante ajuizou ação de execução de título extrajudicial e a instruiu com nota promissória vinculada a contrato de fomento mercantil. Ao apresentar sua memória de cálculos, incluiu juros de mora, correção monetária, encargos contratuais e multa. O Juízo de Primeiro Grau determinou a exclusão dos encargos contratuais e da multa contratual. Confira-se, naquilo que importa, trecho da decisão agravada: “No que se refere à atualização do valor da execução, trazida aos autos pela parte exequente através de sua manifestação de ID 64133418, é de se observar que estamos a tratar de execução de título executivo extrajudicial. O título que embasa a inicial (nota promissória) é regido, dentre outros princípios, pelo Princípio da Literalidade, de modo que somente os encargos descritos nele expressamente descritos é que podem ser exigidos. No caso, o exequente em sua memória de cálculos de ID 64661463 está a exigir, além de juros de mora e correção monetária, o que chamou de “encargos contratuais” e multa. Esse equívoco também foi cometido quando da juntada da planilha de ID 7977920, ainda em julho de 2017, ocasião em que o exequente também inseriu sobre o valor do débito valores cobrados a título de “multa” e de “encargos contratuais”, o que não está correto. Nesse sentido, o exequente deve trazer aos autos memória atualizada de cálculo, excluindo, desde a origem, tudo o que cobrou a título de “encargos contratuais” e “multa”, dado a ausência na nota promissória que embasou a presente execução de qualquer cláusula que autorize a cobrança dos encargos em questão. DISPOSITIVO (...) Ato contínuo, intime-se a parte exequente para que, em até 15 (quize) dias, traga aos autos memória atualizada de cálculos, na qual deverá fazer constar sua base de cálculo, os valores nominais descritos na planilha de ID 7977920 como “Principal”, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, extirpando-se os valores cobrados a título de ‘multa’ e de ‘encargos contratuais’, por falta de amparo no título exequendo.” Após a oposição de embargos de declaração, o Juízo de Primeiro Grau assim se manifestou: “Na espécie, em que pese os esforços da parte exequente, sorte não lhe assiste. Se, delongas, a decisão embargada é clara ao determinar os parâmetros necessários para realização dos cálculos. Vejamos: “Ato contínuo, intime-se a parte exequente para que, em até 15 (quinze) dias, traga aos autos memória atualizada de cálculos, na qual deverá fazer constar em sua base de cálculo, os valores nominais descritos na planilha de ID 7977920 como “Principal”, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, extirpando-se os valores cobrados a título de “multa” e de “encargos contratuais”, por falta de amparo no título exequendo”. Pela leitura do trecho acima, tenho que a obscuridade apontada pelo exequente não merece prosperar. A decisão embargada citou, inclusive, o demonstrativo do débito que deveria ser utilizado como base pelo exequente na elaboração dos cálculos atualizados. Oportuno salientar ainda, que não há razões para o exequente acreditar que este Juízo determinaria a inclusão de valores não inseridos na execução da dívida primitiva, para os quais os executados sequer foram citados para efetuar o pagamento.” Inconformado, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento. Sustenta, em síntese, a possibilidade de inclusão de encargos contratuais na atualização do valor devido. Em juízo perfunctório, verifica-se que somente a nota promissória foi executada. Assim, muito embora a nota promissória que embasa a execução de título extrajudicial objeto do processo principal esteja vinculada a um contrato de fomento mercantil, a execução apenas da nota promissória impede a inserção dos encargos contratuais no montante devido. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 24 de julho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator